Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DE COVID-19. COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SEM INFORMAÇÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. POSTERIOR COMUNICAÇÃO DE QUE AS AULAS SERIAM RETOMADAS PELA MODALIDADE EAD. CONDUTA CONTRADITÓRIA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA DEVIDA. DANO MORAL AO ALUNO NÃO CONFIGURADO. ORGANIZAÇÃO DE ALUNOS EM GRUPO DE WHATSAPP PARA OBTER MELHORES CONDIÇÕES EM OUTRA ESCOLA. CONCESSÃO DE ENTREVISTA ACERCA DA SITUAÇÃO OCORRIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL À ESCOLA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.525,00. A parte ré sustenta (ID 26510372) não ser devida a restituição da quantia paga pela parte autora pois, após o Decreto que suspendeu as aulas presenciais no Distrito Federal em virtude da pandemia de COVID-19, ofereceu a continuidade das aulas pela modalidade de ensino a distância (EAD). Ressalta que não encerrou suas atividades e entregou aos alunos chave de acesso ao curso na modalidade EAD. Argumenta que a parte autora/recorrida juntou aos autos documento fraudulento, consistente em parecer técnico da ANAC exarado em processo sigiloso. Sustenta que no caso de ser mantida a condenação deve ser aplicada a multa prevista na cláusula 10 do contrato de prestação de serviços, no patamar de 1% do valor total do curso contratado, sem aplicação de desconto, ou seja, R$ 2.300,00. Assim, deveria ser abatida multa contratual de R$ 230,00 e o valor a ser restituído seria de R$ 1.270,00. Ademais, assevera que a parte autora e seus colegas criaram um grupo no aplicativo de mensagens “WhatsApp” intitulado “O sonho não acabou”, cujo objetivo era negociar o preço do curso na escola concorrente, com isso causando maior prejuízo à parte ré/recorrente, além de difamá-la mediante entrevista concedida em programa de televisão, afirmando que a escola havia dado “calote” em seus alunos. Com esses argumentos pede o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e procedente o pedido contraposto. Por seu turno, a parte autora recorre (ID 26510375) contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Argumenta que a parte ré/recorrida, por sua omissão em adotar medidas para o oferecimento das aulas online bem como por ter informado o encerramento de suas atividades e não fornecer o histórico escolar para a transferência para outra instituição, tornou improdutivo o tempo despendido no curso que frequentou, o que seria causa de dano moral.
II. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte ré com preparo regular (ID 26510373). Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 26510378). Contrarrazões apresentadas (IDs 26510384 e 26510386).
III. Consta dos autos que a parte autora contratou em fevereiro de 2020 os serviços educacionais da parte recorrida referentes ao curso de Comissário de Voo (instrumento contratual ID 26509751) pelo valor de R$ 1.500,00 (recibo ID 26509751 – Pág. 3). Ocorre que em 11/03/2020 o Governo do Distrito Federal expediu Decreto suspendendo as atividades educacionais em todas as escolas em razão da pandemia de COVID-19. A ANAC facultou às escolas de aviação civil sua adequação para a modalidade EAD, porém a parte ré comunicou o encerramento de suas atividades. Com isso a parte autora e outros alunos procuraram outro estabelecimento para dar continuidade ao curso pretendido, no entanto a parte ré não forneceu o histórico escolar para que pudesse haver o aproveitamento das disciplinas já cursadas.
IV. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.
V. Não há que se falar em prova fraudulenta, pois a parte ré reconhece que foi legitimamente produzida em autos de processo administrativo instaurado por alunos perante a ANAC. Também não se trata de prova ilícita, pois anexada aos autos por uma das partes daquele feito, interessada no deslinde da controvérsia tanto no âmbito administrativo quanto judicial. Ademais, a própria ré anexou aos autos documentos relativos ao referido processo administrativo (IDs 26510336-26510337)
VI. A parte ré afirma não ter dado causa ao desfazimento do contrato, pois ofereceu a continuidade das aulas na forma online. Todavia, verifica-se que expressamente comunicou o encerramento de suas atividades. Disse a parte ré: “E foi com muito amor que nestes quase 10 anos prestamos nossos serviços, mas é o momento de encerrarmos nossas atividades.” (ID 26509753 - Pág. 2). Não falou em suspensão nem em readequação, mas em encerramento após quase 10 anos. Quanto à continuidade das aulas na modalidade de educação a distância, asseverou: “A modalidade do curso ON LINE, foi desconsiderada ante as exigências da ANAC quanto a plataforma a ser utilizada e de outra parte, o que seria exigido de vocês para frequentarem as aulas.” (ID 26509753 - Pág. 1). No comunicado, a parte ré não esclareceu como ocorreria a restituição das quantias pagas pelos consumidores, uma vez que sem a prestação do serviço não lhe seria dado reter os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, artigo 884).
VII. É certo que posteriormente reviu seu posicionamento e buscou prosseguir na modalidade de educação a distância (ID 26510338), porém o fez de maneira contraditória ao que anteriormente havia comunicado, levando os alunos a uma situação de incerteza e falta de confiança quanto à continuidade do contrato.
VIII. Sendo assim, é devida a restituição da quantia paga, na forma estabelecida na sentença, que abateu os dias de aula ministradas pela parte ré.
IX. A conduta da parte ré ao informar o encerramento das atividades levou a parte autora e demais alunos a buscarem a prestação de serviço em outro estabelecimento, não sendo devido o pagamento de multa pela parte autora. Desse modo, não há que se falar em majoração de multa contratual a ser paga por esta.
X. De igual sorte não assiste razão à parte ré no que toca ao pedido de compensação por danos morais. Ao participar de grupo de alunos para obter melhores condições perante instituição concorrente da parte ré a parte autora agiu no exercício regular do direito (artigo 188, I do Código Civil), tendo em conta a necessidade de adequar seu interesse em realizar o curso frente suas condições de despender mais recursos face o investimento já realizado perante a parte ré. Mobilizar entidades administrativas e até a opinião pública por meio de matéria em jornal televisivo também se encontra dentro do exercício do seu direito, no intuito de minimizar suas perdas.
XI. No que toca ao recurso da parte autora, tem-se que o mero inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à compensação por dano moral. Na situação dos autos não consta que tenham sido malferidos sua dignidade, seu bom nome ou quaisquer dos seus atributos morais. Como a parte autora/recorrente havia cursado apenas um mês de aula e não foi informado se havia prestado provas, não é possível afirmar que houve uma perda significativa em relação a disciplinas que poderiam ter sido aproveitadas e não foram em razão da omissão da parte ré quanto à entrega do histórico do aluno.
XII. Recursos conhecidos e não providos. Custas recolhidas pela parte ré. Ante a sucumbência recíproca, não há condenação em honorários.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.